Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-05.2024.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo órgão ministerial e a defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu como incurso nas penas do art. 217-A, caput, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se houve nulidade no depoimento especial da menor; ii) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável; iii) verificar se há nulidade na sentença relacionada à ausência de produção de prova pericial para averiguar a imputabilidade do acusado, ou se a r. sentença é nula ante a ausência de fundamentação idônea; iv) verificar se na fixação da dosimetria da pena restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação; v) verificar se o regime de cumprimento de pena fixado está correto; vi) saber se é possível afastar a condenação a título de danos morais ou, subsidiariamente, se é cabível a redução do valor fixado.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. De fato, a oitiva da ofendida seguiu todos os ditames legais, não se verificando qualquer ilegalidade na condução da audiência. Ademais, a linguagem apresentada pela vítima durante o depoimento por si só não evidencia a manipulação da menor por terceiros. Preliminar rejeitada.
4. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e de seu agressor.
5. Daí porque, em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento a respeito do crime e de sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, revela-se hábil à condenação.
6. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável, haja vista que, confrontando os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e aqueles obtidos mediante o contraditório e a ampla defesa, é possível concluir que a versão apresentada pela vítima foi devidamente confirmada.
7. Rejeita-se a tese da inimputabilidade ou de semi-imputabilidade deduzida pela defesa, já que não restou demonstrado que o acusado é portador de deficiência mental ou distúrbio que comprometesse a sua capacidade de compreensão dos fatos que lhe foram imputados, de forma a atrair a aplicação do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, não havendo razão para a instauração do incidente ou realização de perícia psiquiátrica.
8. Em relação à ausência de fundamentação da sentença, analisando a sentença recorrida, verifica-se adequada a fundamentação apresentada pelo juízo a quo, já que o sentenciante apontou de forma satisfatória, os motivos que direcionaram ao convencimento da prática delitiva pelo acusado, apresentando fundamentação suficiente e adequada para justificar a condenação do réu.
9. Revistos parcialmente os critérios de fixação da reprimenda penal para valorar negativamente as consequências do crime na fixação da pena-base, sendo mantidos os demais parâmetros.
10. Em razão da pena privativa de liberdade ser superior a 8 (oito) anos, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado, a teor do artigo 33, §2o, “a”, do CP.
11. Tendo em vista que houve pedido expresso da reparação, bem como que restou comprovada a autoria e materialidade do delito em epígrafe imputado ao réu, não há que se falar em afastamento da condenação a título de danos morais. 11.1. Sobre o valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, a despeito da ausência de regra objetiva prevista na lei, há entendimento jurisprudencial no sentido de que o quantum a ser fixado não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Tais critério foram observados no caso concreto. Não há demonstração de que o sentenciado não disponha de condições financeiras para arcar como pagamento da referida quantia.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso do réu conhecido e não provido.
13. Recurso do órgão ministerial conhecido e parcialmente provido.